Tribunal: TJDFT
Processo: 0746983-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DEFERIDA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PENDÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, II e IV), com alegação de constrangimento ilegal decorrente da prorrogação do prazo para apresentação de laudo pericial relativo à extração de dados telemáticos, deferido em feito autônomo.
2. A decisão que autorizou a diligência não configura nulidade ou ausência de fundamentação, tampouco violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto remete expressamente a requerimento ministerial fundamentado, disponível às partes e baseado em medida cautelar regularmente deferida.
3. O deferimento de diligência complementar para apresentação de prova já autorizada judicialmente não importa em reabertura indevida da instrução, sendo admissível nos termos do art. 156, I, do CPP, quando voltada à elucidação de ponto relevante e relacionada ao objeto da acusação.
4. A reavaliação da prisão preventiva foi regularmente realizada em 17/09/2025, em autos próprios, após provocação da defesa, afastando a alegada inobservância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.
5. A prorrogação do prazo por trinta dias para entrega do laudo pericial, diante da justificativa de acúmulo de demandas no Instituto de Criminalística, não configura excesso irrazoável de prazo, sobretudo por se tratar de medida voltada à obtenção de prova pertinente e previamente autorizada.
6. A alegação de necessidade de tratamento médico especializado não se sustenta na ausência de comprovação documental da impossibilidade de atendimento no sistema prisional, não se verificando, portanto, violação ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, nem ao art. 14 da Lei de Execução Penal.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que a prisão domiciliar, por motivo de saúde, exige prova inequívoca da gravidade do quadro clínico e da inviabilidade de atendimento adequado na unidade prisional, ônus não cumprido no presente caso.
8. Ordem conhecida e denegada.